Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. AFASTAMENTO DA FORÇA EXECUTIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. ART. 509 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao apelo do autor. 1.1. O julgado manteve a sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único do CPC, ante a ausência de título hábil a sustentar a execução, extinguindo o feito sem resolução de mérito. 1.2. Nesta sede o embargante argui “a nulidade insanável do Acórdão, vez que não examinou os Memoriais juntados aos autos pelo embargante antes da Sessão que apreciou sua apelação”. 1.3. No mérito, pede que “seja cassado o r. Acórdão embargado e r. Sentenças a quo, corrigindo-se as contradições e as omissões evidenciadas, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau para prosseguimento do feito, no sentido de ser reconhecido o direito de o EMBARGANTE executar seus honorários advocatícios sucumbenciais proporcionais nos próprios autos em que atuou nos termos dos arts. 22, caput, e 24, § 1o da Lei 8.906, de 1994 (Estatuto da OAB).” 1.4. Alega precariedade da fundamentação por não ter em nenhum momento cogitado a respeito da aplicabilidade da Lei 8.906/94. Aduz que o § 1o, do art. 24, da Lei 8.906/94 permite ao advogado a execução dos honorários nos mesmos autos que tenha atuado. Afirma que havendo conflito entre a Lei 8906/94 e os Códigos Civil e Processual Civil, dever ser prestigiado a norma especial, em face dos princípios hermenêuticos: “lex spececiali derrogat generali e lex posteriori generalis non derrrogat priori speciali”. Argumenta que nada impede a aplicação literal da Lei 8.906/94, à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais proporcionais nestes autos. Defende que a interpretação sistemática dos artigos 513 e 771 do CPC e do art. 24 da Lei 8.906/94, “conduz, de maneira insofismável, ao direito do autor ora em discussão”. Levanta a tese de que o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios entre advogados é de 10 anos. Considera o acórdão omisso por não ter apreciado os pedidos relativos a alteração da natureza e do valor da causa. Ressalta as omissões e contradições quanto à condenação em honorários advocatícios em segunda instância, uma vez que não foram fixados pela 1a instância, colacionando julgados diversos de outras turmas. Por fim, manifesta interesse no prequestionamento dos temas.
2. Ao contrário do alegado pelo autor, o acórdão embargado não incorreu em omissão. Com efeito, as teses apresentadas nos memoriais, são as mesmas apresentadas em suas razões de apelação, portanto não há como prosperar a alegação de nulidade do julgado, simplesmente por não fazer menção expressa aos os memorais apresentados. A bem da verdade, a distribuição de memoriais e a conversa com os julgadores são práticas extra oficiais que não vinculam o julgamento.
3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
4. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 4.1. O acórdão manifestou expressamente o seu entendimento, no sentido de que a ausência de liquidez afasta a força executiva do título judicial apresentado pelo autor, inviabilizando o processamento do cumprimento de sentença, sem a prévia liquidação da sentença. Dessa forma, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o não cumprimento da determinação judicial de apresentação de título hábil para suportar a execução, implica no indeferimento da inicial, com a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme trecho da ementa a seguir: “(...) 5.1. O cerne da presente demanda é verificar se consta dos autos título judicial apto a embasar a ação de cumprimento definitivo de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa promovida pelo autor. 5.2. O do art. 509, I, do Código de Processo Civil estabelece que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação. 5.3. Por força do caput do art. 513, do CPC, aplica-se ao cumprimento de sentença o disposto no Livro II da Parte Especial do Código, destacando-se a definição de título executivo insculpida no art. 783, verbis: "A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exígivel". 5.4. Apesar do inciso III do art. 515, do CPC atribuir a decisão homologatória de autocomposição judicial a condição de título executivo judicial, o título deve também preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, para lastrear a ação de cumprimento de sentença. 5.5. Verifica-se, que a sentença homologatória do acordo extrajudicial, deixou de arbitrar qual seria o percentual dos honorários de sucumbência atribuído a cada um dos advogados que atuaram no processo. De igual forma, o acordo celebrado entre as partes, também foi omisso no quantum seria devido a cada advogado. 5.6. A ausência do arbitramento do percentual dos honorários pretendidos, torna o pedido indeterminado, e por conseguinte, ilíquido, sendo incompatível com o procedimento de cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. 5.7. O desatendimento do requisito legal da liquidez, afasta a força executiva do título judicial apresentado pelo autor, inviabilizando o processamento do cumprimento de sentença, sem a prévia liquidação da sentença. 6. Portanto, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o não cumprimento da determinação judicial, de apresentação de título hábil para suportar a execução, implica no indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do mesmo diploma. 6.1. Sentença mantida. 7. Precedentes da Corte (...). 8. Recurso improvido".
5. Em que pese o art. 24, § 1o, da Lei 8.906/94 permita ao advogado executar os seus honorários nos próprios autos, no presente caso se faz necessária a prévia liquidação da sentença em razão da demonstrada iliquidez do crédito. 5.1. Ressalta-se, mais uma vez, que a pretensão autoral à cinquenta por cento dos honorários de sucumbência, não encontra respaldo nos autos, pois não foram arbitrados na sentença exequenda, nem constam de contrato escrito de honorários advocatícios firmado entre as partes. 5.2. As diversas teses jurídicas apresentadas pelo embargante, não afastam a ausência de liquidez, e a necessidade da prévia liquidação de sentença. 5.3. O acórdão embargado não se encontra omisso, nem contraditório tendo julgado conforme entendimento da turma que a ausência de liquidez do crédito do autor, impede a sua imediata execução, sem que haja uma prévia liquidação.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Dessa maneira, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que o entendimento adotado pela turma, se encontra devidamente fundamentado, de forma, extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
7. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 7.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 7.2. Reputam-se prequestionados os dispositivos aludidos pelo autor.
8. Em contrarrazões os embargados pedem a aplicação da multa processual por considerar os embargos opostos meramente protelatórios. 8.1. O art. 1.026, §2o, do CPC dispõe acerca da aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, mediante decisão fundamentada, nos casos de interposição de embargos meramente protelatórios. 8.2. O embargante encontra-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser omissa.
9. Embargos de declaração rejeitados.